Tribunal: TJDFT
Processo: 0722827-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PERÍODO DEPURADOR. NÃO CONFIGURA REINCIDENCIA. CONFIGURA MAUS ANTECEDENTES. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO.
I - Se o acervo probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de falsa identidade (art. 307, caput, CP), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
II - A atribuição de falsa identidade perante a autoridade policial não configura exercício da autodefesa. Precedentes.
III - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
IV - Os maus antecedentes impedem a substituição e suspensão da pena, nos termos do art. 44, III, e art. 77, II, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.